Tribunal: TJDFT
Processo: 0711915-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711915-30.2023.8.07.0001 APELANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA APELADO: ALTAVICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI DECISÃO Nas contrarrazões (id. 53222226), a exequente suscita preliminares de não conhecimento da apelação do executado, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, por violação ao princípio da unirecorribilidade/preclusão consumativa e por intempestividade. Da análise dos autos, verifica-se que da r. decisão, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 53222170), o executado interpôs o AI no 0724617-11.2023.8.07.0000, que, sob minha relatoria, embora indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 53222190), ainda se encontra pendente o julgamento do mérito. Ressalte-se que as questões relativas à compensação e ao suposto excesso de execução foram objeto da r. decisão recorrida por meio do AI no 0724617-11.2023.8.07.0000, ainda não julgado, portanto, a prolação da r. sentença, que julgou extinto o cumprimento de sentença, pelo pagamento (id. 53222219), não enseja a perda superveniente do interesse recursal no referido agravo de instrumento. A propósito, prevê o art. 946 do CPC que “o agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo”. Desse modo, o julgamento do referido agravo de instrumento, notadamente quanto às alegações relativas à compensação e ao excesso de execução, representa questão prejudicial à análise da apelação, o que evidencia a necessidade de suspensão do processo, arts. 313, inc. V, alínea “a”, e 921, inc. I, do CPC. Assim, determino que os presentes autos aguardem na Secretaria da Sexta Turma Cível até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0724617-11.2023.8.07.0000. Intimem-se. Certifique-se nos autos do AI no 0724617-11.2023.8.07.0000 a suspensão da tramitação dos presentes autos ora determinada. Brasília - DF, 16 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora